Tribunal: TJPA
Processo: 0808510-75.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808510-75.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, sendo uma das hipóteses que legitimam sua proposição a ocorrência de omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento.

2.

No presente caso, não houve omissão no Acórdão, que concluiu pela inexistência de
fumus boni juris
e
periculum in mora
a ensejar a suspensão, por liminar, da validade do concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Pará.

3.

Recurso conhecido e não provido.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Victor Rafael Maltez de Lemos em face do V. Acórdão de ID 2243854, publicado no DJ do dia 25/09/2019, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para cassar a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que concedeu liminar determinando a suspensão da validade do concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Pará.

O embargante alega que a decisão combatida deixou de observar a previsão do art. 26, § 10, da Lei Orgânica da Defensoria

Pública do Estado do Pará, que confere direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados dentro das vagas existentes e das que vierem a surgir durante a validade do concurso, ressaltando o que surgiram 20 (vinte) novas vagas em decorrência de vacâncias por motivos diversos.

Aduz, ainda, que apesar de a Reclamação n° 25240 manejada perante o Supremo Tribunal Federal ter sido extinta por perda de objeto, ainda estariam pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos contra essa decisão.

Em face disso, requer a integralização do acórdão para que seja denegado o Agravo de Instrumento e mantida integralmente a decisão interlocutória de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas em petição de ID 2539012.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual

VOTO

Cediço que os embargos de declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

Assim, dentre as hipóteses que legitimam a proposição de embargos declaratórios está a ocorrência de omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, II, do Código de Processo Civil).

No presente caso, não houve omissão no Acórdão, que
concluiu pela inexistência de
fumus boni juris
e
periculum in mora
a ensejar a suspensão, por liminar, da validade do concurso público para o cargo de Defensor Público do Estado do Pará, por tal prorrogação consistir em ato discricionário da Administração Pública e também pelo fato de o agravado, ora embargante, ter sido aprovado fora do número das vagas ofertadas no Edital, não possuindo, portanto, direito subjetivo à nomeação, mas mera expectativa de direito, consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Nesse diapasão, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, uma vez que não há vício a ser sanado na decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/10/2021